Tribunal: TJDFT
Processo: 0736190-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736190-19.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: DANIELA HELENA OLIVEIRA GODOY APELADO: DANIELA HELENA OLIVEIRA GODOY APELANTE: SOCIEDADE ASSISTENCIAL BANDEIRANTES, JOAO PAULO MACHADO BERGAMASCHI, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Em petição ao ID 55028740, alega o réu apelante que a parte autora não apresentou documentação apta a demonstrar o efetivo dano material, bem como notas fiscais relativas aos serviços que pretende o reembolso. É o relato do necessário. Verifica-se que os recursos já foram julgados, cujo v. acórdão restou devidamente publicado (ID 54466797). Nesse cenário, exaurida a competência desta Corte de Justiça, nada a prover quanto ao pleito da parte ré. Certifique-se eventual trânsito em julgado do v. acórdão de ID 54284904 e baixem os autos à d. Vara de Origem para eventual cumprimento de sentença. P. I. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator